Tribunal: TCU
Processo: 005.543/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais (no da TCE no sistema: 1953/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2249/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Vicente Gerotto de Medeiros, ex-prefeito do Município de Nova Canaã do Norte (MT) (período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União àquele Município, no exercício de 2016, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que o responsável foi regularmente citado e apresentou defesa tempestiva (peça 63), acompanhada de documentação comprobatória dos gastos efetuados com os recursos federais repassados (peças 64-67); Considerando os extratos bancários e os processos de pagamento apresentados, os quais evidenciam a compatibilidade entre os beneficiários das transferências e os credores mencionados nos documentos contábeis, bem como entre as datas dos pagamentos e as de emissão dos comprovantes, demonstrando-se o nexo causal entre os recursos federais repassados e as despesas efetivamente realizadas na execução dos programas do FNAS; Considerando, portanto, que o responsável logrou êxito em comprovar a regular aplicação da totalidade dos recursos federais, elidindo o débito que lhe fora imputado; e Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 70-72) e do Ministério Público (peça 73) pela regularidade das contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas por Vicente Gerotto de Medeiros (CPF: XXX.498.799-XX); b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas de Vicente Gerotto de Medeiros (CPF: XXX.498.799-XX), dando-lhe quitação plena; c) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 005.543/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vicente Gerotto de Medeiros (XXX.498.799-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Nova Canãa do Norte (MT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jorge Augusto Trevelin (16910/B/OAB-MT), representando Vicente Gerotto de Medeiros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.